Tribunal: TJES
Processo: 5016795-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016795-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON PINHEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. LAUDO TÉCNICO QUE APONTA OSCILAÇÕES DE ENERGIA COMO CAUSA DO DEFEITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que sua televisão parou de funcionar em razão de uma queda de energia. Relata que entrou em contato com a ré e foi orientado a obter dois laudos técnicos e dois orçamentos de assistências distintas. Aduz que encaminhou a documentação à requerida mas a solicitação de ressarcimento foi negada sob o argumento de que a fonte de alimentação do equipamento estaria em perfeito estado. Requer a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.150,00. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

3. Deixa-se de analisar a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. A recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referida matéria tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio pois contrária à boa-fé processual.

4. No mérito,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Vislumbra-se que, conforme consta na sentença recorrida, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, limitando-se a defender que há pendência de apresentação de documentos por parte do autor e que os laudos técnicos apresentados não preenchem os requisitos impostos pela Resolução Normativa nº 1000/21 da ANEEL.

6. Todavia, o autor apresentou os documentos de id. 13123719, que atestam que o defeito pode estar relacionado a oscilações/descarga elétrica excessiva. A requerida, por sua vez, confessa a ocorrência de perturbação no sistema elétrico (id. 13123721). Desta forma, diante da inexistência de provas, por parte da requerida, de fato impeditivo/extintivo/modificativo do direito do autor, deve a requerida arcar com os danos sofridos pelo autor.

7. Por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva). Logo, a parte recorrida responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Assim, procede o pleito autoral relativo à indenização pelos valores gastos com os reparos do produto, eis que devidamente comprovadas as despesas.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)